Tribunal: CARF
Processo: 10880.997450/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997450/2009-41
ACÓRDÃO
1002-003.513 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. CRÉDITO JÁ RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
De acordo com dispositivos regimentais, o PER/DCOMP delimita a
competência do CARF no exame do recurso, a qual limita-se à verificação
da consistência do crédito alegado no processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1.
Trata o presente processo do PER/DCOMP n° 26557.47172.270406.1.3.03-0411
(fls. 02/06), no qual a interessada busca compensar os débitos nele declarados com
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.513 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997450/2009-41
2
crédito de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 1.045.777,51, relativo ao ano
calendário de 2004 (fl. 03).
Antes de ser proferido o Despacho Decisório, através das intimações n°s de
rastreamento 673011439 e 676076337, o contribuinte foi intimado a retificar a DIPJ ou o
PER/DCOMP correspondente, de maneira a detalhar corretamente o crédito utilizado para
compor o saldo negativo (fls. 07/13).
O pedido do contribuinte foi analisado pela DERAT/SP, em 19/05/2010, que
proferiu o despacho decisório de n° de rastreamento 863122223 (fl.14), que decidiu NÃO
HOMOLOGAR a compensação declarada nos PER/DCOMPs antes referidos, em virtude
da falta de confirmação das parcelas integrantes do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.
Inconformado com a decisão o contribuinte apresentou, em 22/06/2010, a
manifestação de inconformidade de fls.18/19, instruída com os documentos de fls.
20/143, pleiteando sua reforma resumidamente pelas seguintes razões:
- em virtude da emissão do Despacho Decisório não foi possível realizar
espontaneamente a retificação das informações constantes no PER/DCOMP N°
26557.47172.270406.1.3.03-0411;
- o
PER/DCOMP
N°
26557.47172.270406.1.3-0411
foi
preenchido
incorretamente, pois faltou informar a composição do saldo negativo da CSLL, no valor
de R$ 1.045.777,51, conforme apuração da CSLL constante nas fichas 16 e 17, páginas
12 a 16 da DIPJ 2005 ano - calendário 2004, entregue em 28/06/2005, recibo n°
31.18.82.73.58-15;
- na ficha "Pagamento CSLL" do PER/DCOMP faltou a informação dos DARFS
de CSLL pagos referentes aos períodos de apuração 01/2004, 02/2004, 03/2004, 06/2004,
07/2004, 8/2004, 09/2004, 10/2004 e 11/2004 que perfazem o total de R$ 39.072.498,10
(ver fls. 63/67);
- foi apurado o valor a pagar da CSLL anual de R$ 38.026.720,59 (Com Base no
Lucro Real) conforme linha 39 da ficha 17, pagina 16 da DI PJ 2005 ano-calendário
2004, o que compõe um saldo negativo de CSLL no valor de R$ 1.045.777,51, conforme
se comprova na linha 51 da ficha 17, pagina 16 da DIPJ 2005 ano- calendário 2004 (ver
fl. 67).
- por fim solicita que se avaliem os documentos juntados e que sejam considerados
os valores corretos constantes na DIPJ, para análise da compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-75.157, de 16 de abril de 2015 (e-fls. 96), o qual recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
RECOLHIMENTO
PARCIAL
DE
ESTIMATIVAS
DECLARADAS EM DIPJ.
Comprovado o recolhimento parcial de estimativas declaradas na DIPJ,
anteriormente não computadas para efeito de cálculo do saldo negativo,
devem ser reconhecidos os valores pagos para apuração do direito
creditório em favor do contribuinte.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.513 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997450/2009-41
3
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 113, no qual
apresenta os argumentos e fundamentos a seguir sintetizados (destaques do original).
Relata que “...muito embora a d. DRJ tenha reconhecido que os erros de
preenchimento dos PER/DCOMPs não poderiam afetar a compensação pleiteada, ao prosseguir na
análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente homologou apenas parcialmente a
compensação, sob alegação de que existe decisão nos PA's relativos aos PER/DCOMP n°s
03748.20902.270406.1.3.02-8252 e 26557.47172.270406.1.3.03¬0411 reconhecendo apenas
parcialmente este crédito.”
Diz que “...de acordo com a ficha 17 da DIPJ/2007 (doe. 02), a estimativa de
JAN./2006
no
valor
de
R$
1.629.967,46
foi
extinta
através
do
PER/DCOMP
n°
03748.20902.270406.1.3.02-8252 e 26557.47172.270406.1.3.030411.”
Aduz que “...apesar de reconhecer que estas compensações existiram, ao analisar
sua situação atual, a d. DRJ entendeu que pelo fato das compensações objeto dos PER/DCOMP n°
03748.20902.270406.1.3.02-8252
e
26557.47172.270406.1.3.03-0411
não
terem
sido
homologadas integralmente e estarem em discussão nos autos dos PAs 10880.966731/2009-51 e
10880.924067/2010-15, respectivamente, somente a parte já homologada destas compensações
poderia compor o Saldo Negativo de CSL do ano calendário 2006” e que “...ao assim decidir não
considerou a r. decisão recorrida o fato de que, independentemente do resultado dos PAs
10880.966731/2009¬51 e 10880.924067/2010-15 (doe. 04), o saldo negativo de CSLL do ano base
de 2006 existe e não será afetado.”
Sustenta que “...o valor dessa estimativa objeto dos PER/DCOMPs n°s
03748.20902.270406.1.3.02-8252 e 26557.47172.270406.1.3.03-0411 (doe. 04) deve compor o
resultado final do período de apuração, independentemente do resultado destas compensações,
pois caso não seja homologada a compensação, a RFB irá cobrar estes valores nos autos dos
próprios processos administrativos de compensação, quais sejam, nos autos dos PAs
10880.966731/2009-51 e 10880.924067/2010-15” e que “...eventual valor que não seja
homologado será posteriormente objeto de cobrança e pagamento com acréscimo de juros de
mora e multa. ...”
Ao final requer o provimento do recurso e a homologação integral dos PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF)..

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.513 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997450/2009-41
4

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, não podendo ser conhecido por este colegiado, conforme será explicado a seguir.

Trata-se de não homologação de PER/DCOMP, perpetrada por Despacho Decisório
eletrônico cuja cópia parcial é exibida na sequência (destaques deste relator):

Como se observa, o tipo de crédito utilizado no PER/DCOMP é de Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário 2006, e a parcela de composição do crédito glosada corresponde ao pagamento
não localizado de R$ 136.068,29.

Entretanto, o valor de R$ 136.068,29 já foi reconhecido por ocasião do julgamento
proferido pela instância a quo. O trecho seguinte extraído do acórdão recorrido valida esta
assertiva (destaques deste relator):

CONCLUSÃO Por fim, em face da comprovação parcial da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, na forma exigida pelo artigo 170 do CTN, voto no sentido de reconhecer um qualquer direito
creditório em favor do contribuinte no valor de R$ 555.507,04, a ser utilizado da seguinte forma: R$
136.068,29 no PER/DCOMP no 38466.98318.311007.1.3.03-7202 e R$ 419.438,75 no PER/DCOMP no
11996.16794.220109.1.7.03-6298.

De acordo com o parágrafo 1o do art. 48 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023 (RICARF), a competência para o julgamento de Recurso Voluntário no que concerne aos
pedidos de compensação é definida pelo crédito alegado:

Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão de 1a
instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como
de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária. Parágrafo único. A competência para o
julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado,
inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de
outra Câmara ou Seção.

Assim, a irresignação do Recorrente não merece ser conhecida por ausência de lide
e de amparo normativo, tendo em vista que o crédito pleiteado no PER/DCOMP no
38466.98318.311007.1.3.03-7202 foi integralmente reconhecido.

Por outro lado, a título de esclarecimento, cabe registrar que questionamentos relativos a
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.513 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997450/2009-41
5
outros PER/DCOMP que integram os PAs 10880.966731/2009-51 e 10880.924067/2010-15 devem
ser apresentados no bojo dos respectivos processos.

Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 228
DF CARF MF
Original